Tribunal: TJDFT
Processo: 0708119-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PASSAGEIROS IMPEDIDOS DE EMBARCAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela 1a ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la, solidariamente com a 2a ré/recorrida, ao pagamento de R$2.338,80 (dois mil trezentos e trinta e oito reais e oitenta centavos) a título de danos materiais, bem como pagar R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, para cada autor/recorrido. O Juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços da recorrente ante o cancelamento inesperado do voo, no momento em que os recorridos já se encontravam fora de Brasília aguardando o embarque.
3. Inicialmente a recorrente, Transporte Aéreo Portugueses S/A, suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao fundamento de que não teria ingerência sobre os voos contratados com a corré Hotel Urbano (HURB Technologies S.A). No mérito, alega que não houve nenhum cancelamento de voo. Sustenta que a reserva dos recorridos teria sido cancelada em razão da 2a ré, HURB, não ter confirmado os bilhetes. Acredita que o equívoco teria ocorrido após o pedido de transferência de titularidade das passagens. Defende que diversamente do alegado na inicial, a recorrente não teria confirmado a emissão dos bilhetes. Afirma que não haveria nenhuma prova nos autos apta a demonstrar qualquer conduta lícita da recorrente ou, ainda, que os recorridos teriam passado por situação de constrangimento que extrapolasse os limites do razoável.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor fixado a título de danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 51354437. Os recorridos, em síntese, rebatem as razões recursais e ao final rogam pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Na presente hipótese, há de se destacar, ainda, que a recorrente é a companhia aérea que executa diretamente os serviços de transporte aéreo de passageiros, não havendo falar em ilegitimidade passiva (art. 7o, parágrafo único, do CDC). Desse modo, tendo em vista que a recorrente está diretamente inserida na cadeia causal de fornecedores de serviços, rejeito a preliminar suscitada. Preliminar Rejeitada.
8. Verifico que as peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços da recorrente (art. 14 do CDC), pois no contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, CC).
9. Desse modo, observo que a falha de comunicação das empresas corrés interferiu e prejudicou diretamente as férias dos recorridos quando eles foram impedidos de embarcar, no tempo em que já estavam em outro estado, Rio de Janeiro.
10. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
11. Não passa despercebido desta relatoria que a recorrente tenta se eximir da sua responsabilidade ao afirmar que o voo com destino a Portugal teria ocorrido normalmente, entretanto ela não se desincumbiu do seu ônus processual, haja vista não ter comprovado a realização do voo. Assim sendo, percebo que restou caracterizada a falha na prestação do seu serviço (art. 14, do CDC), tal como a violação do dever de informação ao consumidor (art. 6, inc. III, DO CDC), uma vez que não foram previamente avisados dos problemas de comunicação entre as empresas corrés, motivo pelo qual devem solidariamente restituir os danos materiais suportados pelos autores/recorridos.
12. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
13. Vislumbro que houve ofensa aos direitos da personalidade dos autores/recorridos, pois devido a falha na prestação de serviços das corrés eles foram impedidos de viajar quando já estavam no aeroporto de outro estado ficando completamente desamparados, o que de forma presumida provocou desorganização dos seus planejamentos de rotina e financeiros, não podendo a situação ser classificada como mero dissabor do cotidiano.
14. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor.
15. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada recorrido obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes, ainda mais que o motivo da viagem era a comemoração do aniversário de casamento (ID. 51354390).
16. Nada a prover em relação ao pedido constante do ID. 51715079, tendo em vista que os recorridos não requereram a suspensão do processo em face do ajuizamento de Ação Coletiva.
17. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.